Tribunal: TJSP
Processo: 1003358-23.2019.8.26.0120
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – ATO ADMINISTRATIVO CONSUMADO – ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – Concessão da ordem, em primeira instância, para determinar que a transferência e o licenciamento do veículo especificado nos autos não sejam obstados em razão de suposta irregularidade quanto à existência de "quarto eixo" – Alteração outrora autorizada pela Administração Pública,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – ATO ADMINISTRATIVO CONSUMADO – ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – Concessão da ordem, em primeira instância, para determinar que a transferência e o licenciamento do veículo especificado nos autos não sejam obstados em razão de suposta irregularidade quanto à existência de "quarto eixo" – Alteração outrora autorizada pela Administração Pública, inclusive com anotação no respectivo CRV – Ato administrativo consumado – Posterior restrição imposta pela Administração Pública em prejuízo do proprietário do veículo – Anulação ou revogação de ato administrivo – Possibilidade, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa – Imprescindibilidade da instauração de prévio processo – Sentença mantida – Reexame necessário desacolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária Cível no 1003358-23.2019.8.26.0120, da Comarca de
Cândido Mota, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido
JR & R COMÉRCIO E ARMAZENAMENTO DE AVEIA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003358-23.2019.8.26.0120-Cândido Mota - Voto no 28908
2
Remessa
Necessária no:
1003358-23.2019.8.26.0120
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Recorrida:
JR & R COMÉRCIO E ARMAZENAMENTO DE AVEIA
LTDA. ME.
Interessados:
DIRETOR DA 173a CIRETRAN DE CÂNDIDO MAIA
e ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
CÂNDIDO MAIA
Voto no:
28908
REEXAME
NECESSÁRIO

ATO
ADMINISTRATIVO
CONSUMADO

ANULAÇÃO
OU
REVOGAÇÃO

PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
PRÉVIO Concessão da ordem, em primeira
instância, para determinar que a transferência
e o licenciamento do veículo especificado nos
autos não sejam obstados em razão de
suposta irregularidade quanto à existência de
“quarto eixo” Alteração outrora autorizada
pela Administração Pública, inclusive com
anotação
no
respectivo
CRV

Ato
administrativo
consumado

Posterior
restrição imposta pela Administração Pública
em prejuízo do proprietário do veículo

Anulação ou revogação de ato administrivo
Possibilidade,
desde
que
observados
os
princípios do contraditório e da ampla defesa
Imprescindibilidade da instauração de prévio
processo
Sentença mantida
Reexame
necessário desacolhido.

Trata-se de Remessa Necessária em razão da prolação da r.
sentença de fls. 95/96, na qual o Juízo a quo concedeu a segurança
com o fito de “determinar à autoridade impetrada que se abstenha
de impor restrição à transferência e ao licenciamento do veículo em
questão em razão da irregularidade apontada quanto à existência
do quarto eixo já autorizado e anotado no seu CRV, sem prejuízo
do cumprimento das demais formalidades legais, resguardando-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003358-23.2019.8.26.0120-Cândido Mota - Voto no 28908
3
ainda, à autoridade de trânsito competente a possibilidade ee
eventual revisão ou anulação do ato que autorizou a modificação
mediante a instauração do devido processo legal administrativo
Do que consta dos autos, a Recorrida impetrou ação mandamental,
com pedido liminar, objetivando a transferência do veículo indicado
à fl. 01 e a expedição do licenciamento correlato pleitos obstados,
na seara administrativa, sob o fulcro da falta de previsão legal para
instalação do quarto eixo em veículo semirreboque. Inconformada,
a Recorrida sustentou que a regularidade da instalação do referido
eixo fora aferida pelo Ciretran de Palmital. Afirmou que a existência
do quarto eixo consta no respectivo Certificado de Registro de
Veículo CRV. Argumentou a dissonância entre a posterior decisão
da Administração Pública e a segurança jurídica. Discorreu a
respeito dos direitos garantidos pela Constituição Federal e pela
legislação infraconstitucional pertinente. Asseverou a configuração
do direito líquido e certo bem como sua violação pela autoridade
apontada como coatora.
As partes não interpuseram recurso voluntário (fl. 105). Os autos
vieram para reexame necessário.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Conheço da remessa necessária e bem analisada a questão posta
em Juízo, entendo que a r. sentença merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003358-23.2019.8.26.0120-Cândido Mota - Voto no 28908
4
Deveras, como é cediço, à Administração Pública é facultada a
anulação de atos que repute ilegalmente praticados ou a revogação
daqueles que não mais se coadunem com os critérios de
conveniência e oportunidade. No entanto, se de tais atos já
decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido
de regular processo administrativo.
Com efeito, na hipótese em epígrafe, a instauração do quarto eixo
no veículo semirreboque de propriedade da Recorrida já havia sido
ratificada pelo Ciretran de Palmital, consoante se observa no
documento de fl. 30.
Desse modo, posterior alteração do ato administrativo, em
detrimento da outrora autorização, gera indubitável prejuízo ao
administrado, devendo ser precedida pelo processo administrativo
correspondente, em prestígio aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Sendo assim, imperiosa a concessão da ordem nos termos
consignados na r. sentença, in verbis:
“...No
presente
caso,
busca
o
impetrante
pela
transferência do veículo adquirido com o quarto eixo do
semi-reboque
já
instalado,
sendo
tal
alteração
previamente autorizada com anotação no Certificado de
Registro do Veículo pelo Ciretran de Palmital (p. 30),
tratando-se de ato da administração já consumado.
Assiste razão o impetrante quanto à irregularidade do
ato administrativo, uma vez que, mesmo que seja
facultado à Administração Pública anular seus próprios
atos, quando ilegais, ou revoga-los, por razões de
conveniência e oportunidade, nos termos das Súmulas
346 e 473 do STF, é certo que, nas situações em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003358-23.2019.8.26.0120-Cândido Mota - Voto no 28908
5
tais atos produzem efeitos na esfera de interesses
individuais, faz-se necessária a prévia instauração de
processo administrativo, garantindo-se ao administrado
o devido processo legal, com o amplo direito de defesa
e o contraditório.
No caso em tela, visto que uma vez já consumado o ato
da administração quanto ao registro e licenciamento do
veículo com tal modificação, tem-se que eventual
invalidação do ato depende de regular procedimento
administrativo, que garanta ao interessado o amplo
direito de defesa, não podendo a autoridade impetrada
restringir o direito de transferência do veículo sob o
fundamento de irregularidade do ato administrativo
anterior, sem que tal ato tenha sido efetivamente
anulado pela via do devido processo legal administrativo.
Nesse sentido é a orientação pretoriana quanto à
necessidade de prévio processo administrativo para
qualquer
medida
de
restrição
em
prejuízo
do
proprietário do veículo [...]
Portanto, não há outra conclusão senão a de que há
direito líquido e certo a ser resguardado, sendo de rigor
a concessão da ordem...”
Destarte, tem-se que a bem lançada sentença de primeiro grau deu
o adequado deslinde à controvérsia, merecendo ser integralmente
confirmada.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado do julgado. A leitura do acórdão
permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o
que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de
Direito, entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003358-23.2019.8.26.0120-Cândido Mota - Voto no 28908
6
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, pelo meu voto, desacolhe-se o reexame necessário.
RUBENS RIHL
Relator